Tribunal: TJMT
Processo: 1006683-87.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006683-87.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BMG S/A
AGRAVADO: GERVÁZIO SIMEÃO QUINTEIRO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BMG S/A contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros, lançada nos autos de Cumprimento de Sentença no 1006735-91.2021.8.11.0041, ajuizados por GERVÁZIO SIMEÃO QUINTEIRO, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Banco Agravante.
Em suas razões recursais a parte agravante aduz que “trata-se de ação na qual a parte Agravante apresentou impugnação ao laudo pericial contábil apresentado nos autos” (sic).
Diz que essa impugnação não foi analisada, vindo a ocorrer a decisão sobre o cumprimento de sentença, ora agravada.
Alega que opôs embargos de declaração, mas estes foram rejeitados.
Aduz que a impugnação ao laudo pericial foi totalmente tempestiva, pois o prazo para manifestação se dá em 15 dias, conforme art. 477, § 1o do CPC.
Assegura, ademais, que é de conhecimento notório que erro de cálculo não transita em julgado e pode ser arguido a qualquer tempo do processo.
Discorre que “o I. Contador não realizou o recálculo do contrato, apenas atualizou os valores que entende que foram pagos a maior, sem primeiro ter feito o recálculo para posteriormente saber o que de fato foi cobrado a maior” (sic).
Argumenta que “o Ilmo. Perito procede apenas à devolução dos valores descontados que entende como pagos à maior em março/2017, o que não pode imperar, sendo o correto, transformar os saques efetuados em parcelas fixas (como habitualmente realizados nos mútuos), e então realizar a compensação dos valores pagos/descontados” (sic).
Registra que “o procedimento adotado pelo I. Perito de “Não Conversão do Contrato” para apuração do recálculo está equivocado, na medida em que deixa de aplicar os juros remuneratórios sobre os saques, número de parcelas devidas e o abatimento dos valores pagos em folha, conforme expressamente deferido no título exequendo” (sic).
Diante do que expôs e com base nos requisitos legais, requer que seja concedido o efeito suspensivo recursal para suspender o cumprimento da decisão até o procedimento definitivo deste e. Tribunal.
Preparo recolhido (Id. 124167594).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, parágrafo único c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Constata-se pela leitura do recurso interposto que a agravante, de início, pretende a concessão do efeito suspensivo, sob o argumento de suposto excesso de execução, tendo em vista equívoco no laudo pericial contábil.
Como é cediço, o parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Em que pesem os argumentos vertidos pelo recorrente, nesta fase de cognição incompleta, observo que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida initio litis, isso porque a impugnação ao cumprimento de sentença está fundamentada na tempestividade da impugnação ao Laudo Pericial Contábil não reconhecida pelo juízo a quo, cujo laudo foi, inclusive, homologado (Id. 78242090).
Como bem salientado pela Magistrada de origem na decisão agravada:
“(...) O perito apresentou o laudo no Id no 75619856 a 75619860, concluindo o seguinte:
“(...)Após a aplicação dos parâmetros acima determinados, houve a comprovação de pagamento a maior por parte da Requerente os quais foram atualizados desde a data do desconto indevido até a data de 29/10/2021 (depósito em garantia), sobre estes incidiram juros de 1% a partir da citação até 29/10/2021, sendo feito a compensação do valor do depósito em garantia do Juízo no valor de R$ 16.054,75, a diferença entre o apurado o depósito foram atualizados até a data de 31/01/2022, resultando no valor ainda a pagar ao autor de R$ 13.222,92 (treze mil, duzentos e vinte e dois reais e noventa e dois centavos). (...)”
As partes foram intimadas a se manifestarem quanto ao laudo aportado, tendo o autor pugnado pelo levantamento do incontroverso – Id no 76420799.
O requerido manteve-se inerte – Id no 77830706.
(...)
Compulsando os autos, nota-se que fora necessária a intervenção do Expert em face da complexidade dos cálculos a serem realizados e, com fito de apurar com exatidão o valor em favor da autora, fora realizada perícia contábil.
Nesse contexto, é de sabença que a apuração do quantum debeatur em liquidação individual por arbitramento deve ser ipis litteris o comando da sentença exequenda prolatada em sentença, sob pena de violação à coisa julgada.
Vislumbra-se dos autos que perito chegou à conclusão que a Autora é credora de do valor de R$28.065,06, atualizado, sendo que o requerido efetuou depósito de garantia do Juízo no valor de R$16.054,75, sobejando pendente o pagamento de R$13.222,92 – Id no 75619859-pág. 09, também atualizado.
Posto isso e por tudo que dos autos consta, Não ACOLHO a Impugnação do Cumprimento de sentença, por inexistir excesso de execução e via de consequência, reconhecendo o valor de R$13.222,92 ainda pendente de pagamento, considerado o depósito realizado nos atos. Via de consequência, HOMOLOGO o laudo pericial de Id’s no 75619856 a 75619860, para surtir seus efeitos legais.
Desta feita, intime-se o requerido para que efetue ao depósito do valor devido, qual seja, R$13.222,92, no prazo legal, sob pena da incidência de multa nos termos do art. 523 do CPC e posterior bloqueio online.
Decorrido o prazo, havendo pagamento, diga o autor. Ao contrário, deverá o autor apresentar o saldo remanescente atualizado para efetivar penhora on line (...)” (Id. 78242090 – autos de origem – sem negritos no original).
Numa análise não exauriente quanto a questão concernente ao laudo pericial contábil, juntado em 11/02/2022 (Id. 75619859 – autos de origem), entende-se que não fora impugnado no interstício legal, como verbera a certidão lançada no Id. 77830706:
“CERTIDÃO
CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE CIÊNCIA OU MANIFESTAÇÃO
Certifico que remeti o Diário Eletrônico (15/02/2022 17:37:50) intimação BANCO BMG SA e o sistema registrou ciência em 17/02/2022 00:00:00, com data limite para ciência ou manifestação em 24/02/2022 23:59:59.
Certifico e dou fé que decorreu o prazo de intimação formalizada nestes autos via PJE, e a parte requerida não manifestou acerca do Laudo Pericial.
Cuiabá, 25 de fevereiro de 2022
BRUNO FELIPE DOS SANTOS CRUZ
Estagiário” (negritei).
Consigne-se que, diante disso, na decisão vergastada, o cálculo questionado foi objeto de homologação pelo juízo de primeiro grau (Id. 78242090 - autos de origem), cujo decisum foi motivo de embargos de declaração, os quais foram rejeitados (Id. 79553687 - autos de origem).
A uma análise superficial dos autos de origem, depreende-se que o juízo a quo em nenhum momento deixou de observar o contraditório e a ampla defesa, oportunizando ao ora recorrente sua manifestação em relação a todos os atos processuais até então praticados.
Ademais, a decisão agravada não evidencia qualquer ilegalidade/irregularidade de pronto aferível, de modo que mostra-se viável a sua manutenção até que se julgue o mérito recursal, haja vista que diante de novos subsídios que porventura forem apresentados nos autos, a exemplo da resposta pela parte agravada, será possível uma análise mais detalhada da matéria.
Ausente, pois, o fumus boni iuris.
Não vislumbro, também, na pretensão invocada pela agravante, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do pedido de urgência aqui formulado, ao contrário, prima facie entendo que o perigo da demora milita em favor da parte agravada, a qual há muito busca o recebimento do crédito.
Desse modo, entendo que, nesta fase de cognição sumária, a decisão agravada deve ser mantida, sem prejuízo do convencimento a ser formado por ocasião do julgamento do mérito recursal.
À vista do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pretendido.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá – MT, 26 de abril de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora